Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713749-56.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ALISSON GABRIEL PEREIRA LINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A retratação da vítima em seu depoimento, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos. 2. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal. 3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. A dinâmica dos fatos demonstra que as palavras e conduta do réu foram intimidatórias e atemorizantes, a ponto de levar a vítima a buscar a proteção do Estado. 4. Na dosimetria aplicada ao crime de lesão corporal, a sentença não fundamentou concretamente quais as razões que a levaram a valorar a agravante do motivo fútil. Ressalte-se que seria necessária a indicação de fato que ultrapassasse os limites do tipo penal qualificado, o que não foi feito pelo juízo, motivo pelo qual, deve a agravante ser afastada. 5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Na hipótese, houve desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima, que deve ser reduzido. 6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 386, VII, do Código de Processo Penal e 129, §13 e 147, caput, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 386, VII, do Código de Processo Penal e 129, §13 e 147, caput, ambos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas que corroboram os elementos colhidos na fase inquisitorial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Demais disso, “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024